Tribunal: TJSP
Processo: 1021427-92.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – FUNCIONÁRIO PÚBLICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADO EM CONTA-CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS, APÓS EFETUADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA SALARIAL - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021427-
92.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, é apelada RITA DE CASSIA BARBOSA LONGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021427-92.2017.8.26.0114 -Voto no 47519
2
APELAÇÃO N° 1021427-92.2017.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADA: RITA DE CASSIA BARBOSA LONGO (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO N° 47.519
CONTRATO BANCÁRIO
FUNCIONÁRIO PÚBLICO -
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADO
EM CONTA-CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DOS
VENCIMENTOS
LÍQUIDOS,
APÓS
EFETUADOS
OS
DESCONTOS OBRIGATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR
DA VERBA SALARIAL - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Ação revisional de contratos bancários foi
julgada procedente em parte pela sentença para limitar os
descontos mensais realizados em folha de pagamento a 30% dos
rendimentos líquidos mensais da autora, dispondo ainda sobre
a sucumbência recíproca.
Apelou o réu. Invoca os princípios da boa fé
contratual, ato jurídico perfeito e do pacta sunt servanda.
Fala em violação dos artigos 313 e 314 do Código Civil e
falta de interesse de agir. Defende os descontos no
percentual de 35% dos rendimentos, nos termos do Decreto
Estadual 61.470/2015. Necessária apresentação do holerite mês
a mês para correto cálculo da prestação. Pede reforma, com
inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Correta a sentença, que subsiste por seus
próprios fundamentos, adotados como razão de decidir, pois o
valor consignado ou resultante de débito automático em conta
não pode ultrapassar 30% dos vencimentos líquidos do
servidor, após descontos de caráter oficial do imposto de
renda e contribuição previdenciária, limitação decorrente de
aplicação analógica da Lei no 10.820/03, a qual permite o
desconto em folha de pagamento de empregados sujeitos à
Consolidação das Leis do Trabalho (art. 1o, caput), mas
limita referidas retenções a 30% (trinta por cento) do valor
dos benefícios (art. 6o, § 5o, dessa norma), na linha,
inclusive, de precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.284.145/RS, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
Convocada do TRF 3a Região), DJe 26.11.12; REsp 835.159/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021427-92.2017.8.26.0114 -Voto no 47519
3
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 06.06.06; Ag 731.894/RS, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 03.03.06; REsp
792.083/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
01.12.05; Ag 721.014/RS, Rel. Min. Castro Filho, DJ 13.12.05;
Ag 720.730/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
16.12.05).
Nesse sentido menciono expressivo precedente
da
Câmara
(Apelação
1002956-69.2014.8.26.0587,
de
São
Sebastião, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. em 08.10.2015).
Detendo
natureza
alimentar,
comprometida
estaria a subsistência da devedora, por constituir sua única
fonte de rendimento, o que assume conotação abusiva, não
podendo ser admitido. Ressalte-se que a apelada não nega a
dívida, e a limitação dos descontos implicará apenas em prazo
maior para o adimplemento da obrigação, que deverá ser
redimensionada.
Havendo necessidade de consulta a holerites,
ao banco caberá suscitar a questão na fase de cumprimento de
sentença.
Faço ver que, fixada na origem em percentual
máximo a verba honorária, não cabem honorários recursais de
que cuida o § 11 do art. 85 do CPC (EDcl no AgInt no REsp no
1.573.573/RJ,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
DJe
08.05.2017).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator